Tribunal: TJDFT
Processo: 0708139-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0708139-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE SOUSA SIQUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARIA DE SOUSA SIQUEIRA contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação no. 0701096-51.2021.8.07.0018. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela decisão de ID. 24192842. Contrarrazões apresentadas ao Id. 24540559. O agravado informa ao Id. 25470896 que, na origem, foi proferida sentença de improcedência do pedido. Ato contínuo, os autos me vieram conclusos. Decido. De fato, em consulta ao Sistema Informatizado deste Tribunal, verifico que, na data de 08 de maio de 2021, foi proferida sentença de improcedência nos autos da ação proposta na origem. Portanto, o presente agravo de instrumento foi fulminado pela perda superveniente do objeto, porquanto encerrada a controvérsia original que ensejou a interposição do recurso. Em sendo assim, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios c/c o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso, ante a perda do objeto. Intime-se. Retire-se o presente recurso da pauta de julgamento do dia 01 de junho de 2021, conforme se verifica sua inclusão na certidão de Id. 25194169. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de maio de 2021 10:58:35. Desembargador Gilberto Pereira Relator